Tribunal: TJMT
Processo: 1034879-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034879-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIA DE FREITAS LAZARIMI - CPF: 877.449.371-04 (AGRAVANTE), ANTONIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 458.239.441-87 (AGRAVANTE), MARCELO REMY PIZZATTO - CPF: 571.189.061-15 (AGRAVADO), EDIANE SALES DE SOUSA - CPF: 017.102.602-03 (ADVOGADO), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reivindicação. Os agravantes alegam ser proprietários de imóvel cedido verbalmente a terceiros, os quais se recusaram a desocupá-lo após encerramento da cessão. Sustentam que a posse do agravado se tornou de má-fé e que não há direito de retenção por benfeitorias realizadas sem anuência dos proprietários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para imediata desocupação do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).

4. A alegada posse injusta do agravado depende de dilação probatória, especialmente quanto à existência e à natureza das benfeitorias realizadas.

5. A demora dos autores em ajuizar a ação após a negativa de desocupação enfraquece o requisito de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de demonstração inequívoca da posse injusta e da urgência da medida impede a concessão da tutela de urgência em ação de reivindicação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1001762-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1034879-62.2025.8.11.0000 de decisãoda 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Reivindicação, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a imediata desocupação do imóvel localizado na Rua Cruz Alta, n.º 50-S, Bairro Jardim Primaveras, matrícula n. 3.489.

Os agravantes alegam que são legítimos proprietários do imóvel, cuja aquisição ocorreu por meio do Projeto "Minha Vez Solidariedade", com quitação integral em 2011.

Aduzem que, após o pagamento, por liberalidade e em razão do vínculo empregatício dele (
Antonio
) com a
Fiagril
, cederam o local para que os funcionários daquela empresa o utilizassem temporariamente, sem qualquer contrato de aluguel ou formalidade, cessão esta que sempre ocorreu de forma pacífica, com a desocupação quando solicitado.

Contam que, em outubro de 2024, após o desligamento dele (
Antonio
) da
Fiagril
e, diante da necessidade de retornarem à casa, o agravado, último ocupante beneficiário da cedência por parte da empresa, se recusou a sair, porque teria
gasto
aproximadamente R$300.000,00 em benfeitorias, isso sem qualquer comunicação ou anuência dos proprietários.

Argumentam que a posse do agravado, que se iniciou por mera liberalidade, tornou-se de má-fé a partir do momento em que ele se negou a entregar o bem.

Afirmam que a alegação genérica de que gastou R$300.000,00 em benfeitorias, sem qualquer especificação sobre sua natureza (necessárias, úteis ou voluptuárias), impede qualquer análise sobre a sua
indenizabilidade
.

E mais, não podem ser consideradas de boa-fé para fins de direito de retenção, especialmente quando feitas sem o conhecimento e a anuência dos proprietários e com um valor tão alto.

Pedem
que seja concedida a tutela de urgência
para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel objeto do feito.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
320660896
.

Contraminuta no Id n.
327157866
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada
está assim fundamentad
a
:

“
(...)

No caso dos autos, analisando detidamente a documentação apresentada e as alegações da petição inicial, constata-se que não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada.

A ação reivindicatória, como bem pontuado pelos próprios autores, exige a demonstração cumulativa de três requisitos fundamentais, quais sejam, a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

Embora os autores tenham comprovado documentalmente a propriedade do imóvel mediante apresentação da matrícula imobiliária e do contrato de compra e venda, e tenha sido possível a individualização do bem objeto da demanda, o terceiro requisito, consistente na demonstração da posse injusta por parte do requerido, não restou suficientemente evidenciado em sede de cognição sumária.

Isso porque, a caracterização da posse injusta na ação reivindicatória ocorre quando o possuidor não detém título jurídico idôneo capaz de se opor ao domínio do proprietário. Contudo, a situação fática delineada nos autos revela peculiaridades que impedem, ao menos neste momento processual, o reconhecimento inequívoco da posse injusta supostamente exercida pelo requerido.

Segundo a própria narrativa dos autores, o requerido ocupou o imóvel mediante cessão verbal, permanecendo no bem por período considerável e, quando instado a desocupá-lo, alegou ter realizado benfeitorias no valor aproximado de trezentos mil reais. Tal alegação, embora não comprovada documentalmente nesta fase inicial, não pode ser simplesmente desconsiderada, pois encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, especificamente no artigo 1.219 do Código Civil, que estabelece o direito de retenção em favor do possuidor de boa-fé que tenha realizado benfeitorias necessárias ou úteis no imóvel.

O artigo 1.219 do Código Civil dispõe expressamente que “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.

A existência de eventual direito de retenção em favor do requerido constitui questão que demanda dilação probatória mais aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afastar peremptoriamente tal possibilidade.

Ademais, verifica-se que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não restou devidamente demonstrado nos autos, visto que os autores afirmam que saíram do imóvel cedido pela empresa
Fiagril
em outubro de 2024, ocasião em que solicitaram ao requerido a desocupação do imóvel de sua propriedade. Contudo, a presente ação foi ajuizada apenas em setembro de 2025, ou seja, quase um ano após o início da alegada situação conflituosa.

A demora na propositura da demanda, por si só, evidencia que não há urgência imediata que justifique a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.

A análise das questões mencionadas com a devida instrução probatória, permitirá a prolação de decisão de mérito fundamentada em elementos concretos e seguros, evitando-se a concessão precipitada de medidas que possam causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte contrária.
”

(Id n. 210094701 – autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não obstante as razões recursais, os documentos apresentados, são insuficientes para comprovar a
possibilidade de ocorrer algum dano jurídico grave ou de difícil reparação.
A
verossimilhança do direito
também demanda
dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide
, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Ademais, em casos de litigiosidade, é mais prudente manter no imóvel quem nele está.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA NA VIGÊNCIA DA AVENÇA – COBRANÇA – POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não demonstração de um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência.

(N.U 1001762-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025